Tribunal: TJBA
Processo: 8005871-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005871-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UILQUE FERREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
SIDNA FERREIRA SANTANA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR SATISFATIVA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA CUIDADO DE FILHO COM AUTISMO. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL, SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TEMA 1097, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8005871-83.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
UILQUE FERREIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator